Tribunal: TJES
Processo: 0016633-89.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Pagamento em Consignação; Defeito, nulidade ou anulação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016633-89.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRYANA MONTEIRO ROSA PASSOS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS LEONINAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. LEGITIMIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. CUSTO EFETIVO TOTAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão da assistência judiciária gratuita pelo Juízo de origem abarca todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, por não haver alteração dessa condição nos autos.

2. Constitui-se inovação recursal a suscitação na fase recursal de matérias não arguidas na instância singela, não devendo ser conhecidas.

3. A cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, pois impede que o consumidor estime previamente a evolução da dívida e afira a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 6º, II, art. 46 e art. 52, do CDC.

4. É permitida a cobrança da tarifa de cadastro uma única vez, servindo para remunerar o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início da relação contratual.

5. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

6. O CET possui caráter meramente informativo, não se cuidando de uma rubrica em si, e embora eventual revisão contratual em relação a alguma rubrica que o componha possua o caráter de alterá-lo, isso não significa a sua revisão.

7. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

8. Se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC.

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0016633-89.2013.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ADRYANA MONTEIRO ROSA PASSOS

ADVOGADA : VALÉRIA GAURINK DIAS FUNDÃO

RECORRIDO : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADA : CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

MAGISTRADO : CARLOS ALEXANDRE GUTMANN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à apuração da existência de cláusulas abusivas e/ou ilegais na cédula de crédito bancário.

Emerge dos autos, que a Apelante ingressou com a demanda de revisão do contrato bancário c/c consignação em pagamento c/c declaração de nulidade de cláusulas leoninas c/c pedido de restituição do indébito e pedido de tutela de urgência em desfavor do banco Apelado, apontando as abusividades e/ou ilegalidades na cédula de crédito bancário – financiamento de bens/empréstimo pessoal, com pacto de alienação fiduciária, celebrada entre as partes.

A cédula de crédito bancário foi emitida na data de 05.10.2011, pelo valor de R$ 26.115,86 (vinte e seis mil, cento e quinze reais e oitenta e seis centavos), a ser adimplida através de 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 809,40 (oitocentos e nove reais e quarenta centavos), para a aquisição do veículo Chevrolet S-10 Blazer Torna, ano 2005, placa MRV 1911.

A sentença recorrida, integrada pela decisão nos aclaratórios, julgou improcedentes os pedidos iniciais da Apelante. Via de consequência, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), ressaltando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Não se conformando, a Apelante requer, no recurso, o deferimento da assistência judiciária gratuita para ser dispensada do preparo. No mérito, pretende reformar a sentença, sustentando que (i) a incidência de juros remuneratórios e sua capitalização necessita de cláusula expressa e em destaque, conforme exige o direito à informação; (ii) é ilegal e abusiva a cobrança da tarifa de cadastro, do prêmio seguro e da tarifa de avaliação de bem; (iii) é abusiva a taxa do custo efetivo total, e (iv) é devida a restituição em dobro.

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Examino em separado as matérias de inconformismo.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

Em exame de admissibilidade, verifico que a Apelante requer o processamento do recurso sem o recolhimento do preparo, pleiteando o deferimento da assistência judiciária gratuita.

A Apelante foi agraciada com a assistência judiciária gratuita na decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
, às fls. 45/47.

A concessão da assistência judiciária gratuita abarca todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias, notadamente porque não houve alteração dessa condição nos autos.

Por esse motivo,
DISPENSO
a Apelante do recolhimento do preparo.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA DE OFÍCIO:

Suscito, de ofício, a preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso por inovação recursal.

A Apelante invoca novo pedido em sede recursal que sequer foi objeto de debate em primeiro grau, qual seja, a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, o que torna incabível a discussão em segunda instância.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça:

“CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
INOVAÇÃO RECURSAL
-
MATÉRIA DISCUTIDA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
- JUROS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE - TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Não hão de ser analisadas, as matérias não suscitadas na instância singela e sustentada em sede recursal, impondo-se o não enfrentamento eis que trata-se de inovação recursal.

II - Acerca da capitalização mensal dos juros, a jurisprudência tem entendido que até a edição da MP 1963-17 de 30⁄03⁄2000 havia a impossibilidade de tal ocorrência, todavia, após a edição da citada Medida Provisória, que foi reeditada sob o nº 2.170-36⁄2001, passou-se a admitir tal prática, desde que a mesma esteja previamente pactuada. No caso concreto o contrato é do ano de 2011, portanto, posterior à edição da MP nº 1.963, razão pela qual a capitalização mensal de juros não é vedada.

III - O c. STJ possui entendimento de que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.

V - Recurso a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Apelação, 12090204186, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/10/2014, Data da Publicação no Diário: 29/10/2014)” (destaquei)

Por isso,
NÃO CONHEÇO

o recurso quanto à mencionada tese, dada a inovação recursal.

DO MÉRITO:

1. Dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros:

A Apelante afirma que o banco Apelado faltou com a boa-fé objetiva, pois no momento da contratação não ficaram devidamente claras as informações a respeito da incidência dos juros e da sua capitalização.

Como se sabe, é direito básico do consumidor o acesso à informação prévia, adequada e precisa do conteúdo do contrato de financiamento, nos termos do art. 6º, inciso III, art. 46 e art. 52, do CDC.

No caso dos autos, a cédula de crédito bancário previu, na cláusula “3.10”, a taxa de juros remuneratórios de
1,73% a.m.
(um vírgula setenta e três por cento ao mês) e de
23,21% a.a.
(vinte e três vírgula vinte e um por cento ao ano), bem como na cláusula “3.10.3”, a periodicidade da capitalização dos juros como sendo
diária
.

Ocorre que no contrato
não
há a informação da taxa diária dos juros remuneratórios, sendo certo que a capitalização diária de juros remuneratórios acarreta um incremento da dívida, notadamente diante do financiamento a longo prazo (4 anos).

A falta de previsão da taxa diária impede o conhecimento pela consumidora do alcance da capitalização diária, pois não há a indicação da taxa diária dos juros remuneratórios, impedindo aferir a evolução da dívida e a sua equivalência com as taxas de juros mensal e anual mencionadas no contrato.

Há, portanto, clara violação ao dever de informação, a teor do art. 6º, inciso III, art. 46 e art. 52, do CDC, não podendo ser admitida que a capitalização diária seja utilizada como incremento da dívida da Apelante.

É como manifesta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1.
Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC
- incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE PELA TÃO SÓ SUPERAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. SUBMISSÃO DO CONSUMIDOR À SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 83/STJ. MORA CORRETAMENTE AFASTADA.

1. A tão só superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando se revela diminuta a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.

2.
Quando do julgamento do Recurso Especial n.º 1.826.463/SC, no âmbito da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o posicionamento acerca da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.

3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do Enunciado n.º 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.960.803/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)” (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2.
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas
.

3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
. Julgado específico da Terceira Turma.

4.
Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária
.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)” (destaquei)

Nesse descortino, considerando que as taxas de juros remuneratórios mensal e anual aplicadas no contrato (
1,73% a.m.
e
23,21% a.a.
) não extrapolam a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação financeira (
1,96% a.m.
e
26,20% a.a.
) (STJ, REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 e Súmulas n.º 382 e n.º 296, do STJ), deve apenas ser afastada a capitalização de juros em periodicidade diária da cédula de crédito bancário.

Assim, deve ser reformada a sentença para anular a cláusula prevendo a capitalização de juros em periodicidade diária, ante a sua abusividade.

2. Da indevida cobrança da tarifa de cadastro:

A sentença recorrida manteve a cobrança da tarifa de cadastro, por considerá-la válida.

A Apelante afirma merecer reforma o entendimento quanto à legitimidade da tarifa de cadastro.

Acontece que o mencionado encargo bancário foi objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1.251.331/RS, de relatoria da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti, o qual estava submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

A tese firmada tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, devendo este e. Tribunal de Justiça averiguar se a sentença encontra-se ou não de acordo com o entendimento da Corte Superior.

Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (destaquei)

A cédula de crédito bancário previu a cobrança da tarifa de cadastro
uma única vez
, no valor de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais) (fls. 26/29), servindo para remunerar o serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao
início da relação contratual
, o que é permitido.

Logo, nenhum reparo merece a sentença recorrida.

3. Da abusividade na cobrança do seguro de proteção financeira:

A Apelante impugna o capítulo da sentença que não reconheceu a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 371,93 (trezentos e setenta e um reais e noventa e três centavos), prevista na cláusula “3.6”.

O c. Superior Tribunal de Justiça já assinalou em sede de julgamento do REsp n.º 1.639.320/SP, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 972), que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Vejamos do seu ementário:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)” (destaquei)

Na situação dos autos, não há prova concreta de que o seguro foi oferecido como cláusula optativa. Nem mesmo consta a possibilidade de escolha da seguradora, ao exclusivo critério da Apelante, configurando a ocorrência de venda casada.

A abusividade do encargo acessório está evidenciada, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença, restituindo-se o valor.

4. Da abusividade do Custo Efetivo Total – CET:

A Apelante argumenta que o Custo Efetivo Total – CET está previsto em limites muito além daqueles permitidos por lei, não se podendo permitir que agentes financeiros embutam taxas e tarifas em sua composição.

Muito embora a sentença recorrida tenha sido omissa, nada impede que este Tribunal
ad quem
analise a matéria, ante a devolutividade do recurso.

É cediço que o art. 3º, da Resolução CMN n.º 4.881/2020, dispondo sobre o cálculo e informação do CET nas operações financeiras e no arrendamento mercantil, estabelece que
[...]
O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido
[...]
.

De acordo com o Banco Central do Brasil, o CET
[...]
incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas)
[...]
, facilitando a comparação das opções de empréstimo e financiamento pelo consumidor (https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/entendajuro).

Nota-se que o CET possui caráter meramente informativo, não se cuidando de uma rubrica em si. E embora eventual revisão contratual em relação a alguma rubrica que o componha possua o caráter de alterá-lo, isso não significa a sua revisão.

Nesse sentido, a revisão contratual refere-se aos encargos e despesas do contrato, como juros, tarifas, tributos, seguros, e não o CET propriamente dito.

Assim, não procede a irresignação.

5
.
Da
repetição do indébito
:

A Apelante alega, no recurso, que a restituição do indébito deve ser feita em dobro.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática, no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por isso, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021).

Na presente situação, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se referir a cobrança indevida de débito exclusivamente privado, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, considerando que no caso concreto deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do banco Apelado, e uma vez não estando esta demonstrada nos autos, deve ser feita a devolução do indébito de forma simples.

6. Dos ônus sucumbenciais:

A sentença recorrida condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Como houve o provimento parcial do recurso, com o acolhimento de pedidos formulados na inicial, condeno as partes na sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Apelante e de 20% (vinte por cento) para o Apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, haja vista o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido (02 anos), conforme o art. 86, do CPC.

Ressalto, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação à Apelante, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 45/47).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade das cláusulas “3.6” e 3.10.3” da cédula de crédito bancário, bem como determinando a revisão do contrato no que diz respeito à incidência da capitalização diária de juros e do seguro de proteção financeira, com a consequente restituição dos valores, sob a forma simples.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno as partes na sucumbência recíproca, na proporção de 80% (oitenta por cento) para a Apelante e de 20% (vinte por cento) para o Apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, haja vista o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido (02 anos), conforme o art. 86, do CPC.

Fica mantida a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação à Apelante, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 45/47).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0016633-89.2013.8.08.0048_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)